Tribunal: TJDFT
Processo: 0014811-17.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RE 870.947/SP. PENDÊNCIA QUE NÃO AFETA O ANDAMENTO DA CAUSA. AGENTE PENITENCIÁRIO (“AGENTE CUSTODIANTE”). TRABALHO EM AMBIENTE HOSPITALAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
I. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o Recurso Extraordinário RE 870.947/SE, no regime da repercussão geral, não importa na suspensão dos processos pendentes em que se discute o índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
II. De acordo com o artigo 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e os artigos 3o e 12 do Decreto Distrital 32.547/2010, o adicional de insalubridade pressupõe constatação pericial de atividade insalubre nos moldes do Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho.
III. Quanto ao enquadramento da ala hospitalar conhecida por “Papudinha”, em que o autor está lotado, o perito concluiu que, se trata de ambiente hospitalar insalubre, em que o há contato e exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias, parasitas protozoários, fungos e bacilos) nocivos à saúde. Os ambientes inspecionados se enquadram na definição da NR15, anexo 14, por por analogia e similaridade do local de trabalho, que se enquadra nos mesmos ambientes descritos na norma (contato permanente com paciente em hospitais, serviços de emergência, ambulatórios, posto de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana).
IV. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.